Tribunal: TJSP
Processo: 1007029-36.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RECBIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS – FRAUDE – DANOS MORAIS – QUANTUM – RESTITUIÇÃO DE VALORES – I- Autora que, a fim de quitar as parcelas restantes do contrato de financiamento, entrou em contato com a ré, por meio de telefone disponível em seu site – Consumidora que foi direcionada do telefone '0800'

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RECBIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS – FRAUDE – DANOS MORAIS – QUANTUM – RESTITUIÇÃO DE VALORES – I- Autora que, a fim de quitar as parcelas restantes do contrato de financiamento, entrou em contato com a ré, por meio de telefone disponível em seu site – Consumidora que foi direcionada do telefone '0800' para uma conversa por whatsapp – Boleto enviado para a autora por whatsapp, que efetuou o seu pagamento – Ré que, afirmando que o boleto não foi gerado por ela e, por isso, as parcelas ainda estavam em aberto, inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Reconhecida a fraude praticada por terceiros, que tinham os dados sigilosos da autora que estavam em poder da ré – Pagamento realizado por meio de boleto bancário fraudado – Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva da ré – Fraude de boletos que consubstancia fortuito interno, não ensejando a exclusão da responsabilidade da ré – Súmula no 479 do STJ – Negativação indevida – Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – II- Devida a restituição do valor novamente pago pela autora para quitação da dívida, de forma simples – III- Ação parcialmente procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios devidos pela ré aos patronos da autora majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007029-36.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
CAMILA ALMEIDA FURLAN TREFILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Fará declaração de voto o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35338
APEL.No: 1007029-36.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE. : BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDA. : CAMILA ALMEIDA FURLAN TREFILHO
JUIZ PROLATOR: FLÁVIO DASSI VIANNA
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
BANCÁRIO

RECBIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE
PARCELAS FRAUDE DANOS MORAIS QUANTUM
RESTITUIÇÃO DE VALORES I- Autora que, a fim de
quitar as parcelas restantes do contrato de financiamento,
entrou em contato com a ré, por meio de telefone disponível
em seu site
Consumidora que foi direcionada do telefone
'0800' para uma conversa por whatsapp Boleto enviado para a
autora por whatsapp, que efetuou o seu pagamento Ré que,
afirmando que o boleto não foi gerado por ela e, por isso, as
parcelas ainda estavam em aberto, inseriu o nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito
Caracterizada relação de
consumo Inversão do ônus da prova Reconhecida a fraude
praticada por terceiros, que tinham os dados sigilosos da autora
que estavam em poder da ré Pagamento realizado por meio
de boleto bancário fraudado Falha na prestação dos serviços
Responsabilidade objetiva da ré
Fraude de boletos que
consubstancia fortuito interno, não ensejando a exclusão da
responsabilidade da ré Súmula no 479 do STJ Negativação
indevida
Dano moral caracterizado - Ainda que não haja
prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível

Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios
legais e doutrinários
Indenização bem fixada em
R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao
mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes II- Devida
a restituição do valor novamente pago pela autora para quitação
da dívida, de forma simples
III- Ação parcialmente
procedente Sentença mantida pelos próprios fundamentos
Art. 252 do Regimento Interno do TJSP Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios devidos pela ré aos patronos da autora majorados
para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC Apelo improvido.”
Apelo da financeira ré em face da r.
sentença de parcial procedência, proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação
de danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que não houve falha na prestação dos
serviços, uma vez que não houve a quitação do contrato.
Aduz que o boleto apresentado pela apelada não foi gerado
pela apelante, de modo que seu pagamento não foi apto a
baixar as parcelas em aberto. Afirma que o contrato foi
liquidado apenas em 12/07/2019, através do pagamento
informado pela autora. Assevera ser indevida a restituição
de valores. Sustenta que os danos morais não restaram
caracterizados, sendo indevida qualquer indenização. O
valor da indenização é excessivo. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se improcedente a ação, ou, caso assim não se
entenda, para reduzir o valor da indenização por danos
morais (fls. 116/128).
Contrarrazões da autora às fls. 133/142,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. reparação de danos materiais e
morais, movida por Camila Almeida Furlan Trefilho em face
de
BV
Financeira
S/A

Crédito,
Financiamento
e
Investimento, tendo em vista a indevida negativação do
nome da autora.
Alega a autora, em sua inicial, que firmou
junto à financeira ré contrato de financiamento de
veículo, a ser pago em 48 parcelas mensais.
Aduz que pagou 32 prestações e que, no dia
26/04/2019, a fim de quitar as parcelas restantes, entrou
em contato com a ré por meio do telefone constante em seu
site (fls. 48).
Assevera que recebeu, por whatsapp, boleto
para quitação das parcelas restantes e, na mesma data,
realizou o pagamento no valor de R$8.713,62 (fls. 30/32).
Ocorre que, apesar disso, começou a receber
cobranças da financeira ré, que afirmava que o contrato
estava em aberto e que não havia nenhuma quitação.
Em razão do suposto inadimplemento, a ré
indevidamente inseriu o nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 45/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
autora,
assim,
novamente
efetuou
o
pagamento das parcelas em aberto a ré, a fim de quitar o
contrato.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação, pugnando pela declaração de inexistência
do débito, bem como pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais e à restituição do valor pago
em dobro.
A
r.
sentença
de
parcial
procedência
dirimiu o litígio com fundamento no fato de que os danos
morais restaram caracterizados, uma vez que houve falha na
prestação de serviços pela ré.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês que suficientemente motivada, ratifica-se, na íntegra,
os seus fundamentos de fato e de direito, os quais
sintetizo para a necessária compreensão do tema, que ora
se transcreve:
“O pedido inicial procede em parte.
Alega
a
autora
que
realizou
um
financiamento junto à ré e entrou em contato com o
atendimento telefônico da requerida para pedir a emissão
de boleto para quitar o contrato. Diz que recebeu e pagou
o boleto, mas mesmo assim foi cobrada pela BV e teve seu
nome negativado.
A ré, por sua vez, diz que desconhece os
dados do boleto de pagamento para quitação da dívida,
sendo falha da autora, que não verificou as informações.
Pois bem. Trata-se de relação de consumo,
enquadrando-se os litigantes nos conceitos legais de
consumidor (art. 17 do CDC) e fornecedor (art. 3o daquele
diploma). Assim, diante da hipossuficiência técnica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor, deve ser invertido o ônus da prova, nos termos
do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90.
O banco não impugnou em sua contestação que
a autora entrou em contato com a instituição pelo telefone
'0800' que consta em seu site na internet. De acordo com a
autora, nesse atendimento, ela foi direcionada para uma
conversa por whatsapp em outro número de telefone,
observando que o interlocutor tinha todos os dados do seu
contrato, como nome e endereço da autora, número do
contrato e saldo devedor, que são dados sigilosos que
estavam em poder do banco réu e foram ilicitamente
repassadas a terceiro.
Assim, se ocorreu fraude praticada por
terceiros, que tinham os dados da autora, é sinal que o
serviço prestado não é seguro, caracterizando falha na
prestação do serviço.
Evidente, desta forma, a falha na prestação
dos serviços da ré, impondo-se, assim, aplicar o instituto
da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa
do Consumidor.
Prescreve o artigo 14 da Lei no 8.078/90,
que: 'O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços,
bem
como
por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor
dele
pode
esperar,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias relevantes, entre as quais: I- o modo de
seu fornecimento; II- o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III- a época em que foi
fornecido'.
Ademais, a fraude de boletos consubstancia
fortuito interno, que não enseja a exclusão da
responsabilidade da instituição financeira ré, a teor do
enunciado da Súmula n° 479, do Colendo Superior Tribunal
de
Justiça:
'As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias'.
Assim, em razão da falha no sistema da ré,
a autora foi vítima de um golpe, foi reiteradamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrada e teve seu nome inserido no cadastro de
inadimplentes, perturbando-lhe a paz de espírito, o que
supera o mero dissabor e enseja reparação por dano moral.
A causação de dano moral independe de
prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à
indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse
modo a responsabilização do ofensor origina do só fato da
violação do neminem laedere. Significa, em resumo, que o
dever de reparar é corolário da verificação do evento
danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do
prejuízo.
Nesse
sentido:
'A
responsabilização
do
agente causador do dano moral opera-se por força do
simples fato da violação; assim, verificado o evento
danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que
se cogitar da prova do prejuízo, se presents o nexo de
causalidade e culpa, pressupostos legais para que haja a
responsabilidade civil' (STJ 4a T. REsp. 23.575 Rel. César
Asfor Rocha j. 9.6.97 RT 746/183).
Entre os diversos critérios para a fixação
do valor moral, destaca-se o caráter dúplice da
indenização, pois tanto visa à punição do agente quanto à
compensação pela dor sofrida.
Porém, a reparação pecuniária não pode ser
fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva. Servem,
por um lado, para desestimular a reiteração de atos
ilícitos, enquanto que por outro serve de lenitivo à dor
sofrida pelo ofendido.
Com
base
nestes
parâmetros,
arbitro
a
indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil
reais).
Analisando os documentos apresentados pela
ré a fls. 76/77, verifico que no dia 20/06/2019, data da
disponibilização da negativação realizada pela ré (fls.
46), não havia nenhuma negativação anterior pendente em
nome da autora, de modo que deve ser afastada, no caso, a
aplicação da Súmula 385 do C. STJ, devendo a ré ser
condenada ao pagamento de indenização por danos morais
fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'APELAÇÃO
CÍVEL
Ação
declaratória
de
quitação de dívida cumulada com indenização por danos
morais Sentença de improcedência Inconformismo do autor
Pagamento realizado por meio de boleto bancário fraudado.
Responsabilidade objetiva do banco réu por fraude ocorrida
no âmbito de sua atuação. Fraudador que detinha dados
pessoais sigilosos do autor, tais como nome, endereço
eletrônico e CPF/MF, além do número do contrato e do valor
da dívida. Informações sigilosas que estavam em poder do
banco réu e foram ilicitamente repassadas a terceiro
Violação ao dever de segurança dos serviços que disponibiliza Falha na prestação de serviços
caracterizada. Aplicação da Súmula n° 479, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça Hipótese dos autos em que não é
possível declarar a inexigibilidade da dívida perante o
banco apelado, porquanto o banco que compensou boleto
fraudado já restituiu ao autor o valor de R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais) Fato que ensejou a continuidade
dos descontos das parcelas do empréstimo consignado em
folha de pagamento do autor. Danos morais configurados.
Indenizaçãoarbitrada no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais) Sentença reformada Sucumbência recíproca Recurso
parcialmente
provido.'
(TJSP;
Apelação
Cível
1002907-60.2017.8.26.0704; Relator(a): Daniela Menegatti
Milano; Órgão Julgador: 19aCâmara de Direito Privado; Foro
Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2018; Data de Registro: 30/10/2018).
Por
fim, deve ser restituído
o valor
novamente pago para a quitação da dívida, conforme
admitido pela ré a fls. 64/65.
Entretanto, deve ser rejeitado o pedido de
restituição em dobro, formulado a fls. 55, devendo tal
restituição ser feita de forma simples, uma vez que a
autora resolveu pagar novamente o contrato mesmo depois da
decisão proferida a fls. 49/50, que havia deferido a
tutela
de
urgência,
determinando
a
exclusão
da
negativação.” (fls. 111/113).
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial formulado por CAMILA ALMEIDA
FURLAN TREFILHO contra BV FINANCEIRA S/A., para RECONHECER
a quitação da dívida relacionada ao contrato n°
12145000087490, CONDENAR a ré a reembolsar a autora pelo
valor da nova quitação da dívida (admitido a fls. 64/65)
(...), e indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mil reais) (...).
Como
consequência,
condeno
a
ré
ao
pagamento das custas e despesas processuais a que deu
causa, além de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.” (fls. 113/114).
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se
os honorários advocatícios devidos pela ré aos patronos da
autora, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15%
sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18526
APELAÇÃO No 1007029-36.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADA: CAMILA ALMEIDA FURLAN TREFILHO
JUIZ PROLATOR: DR. FLÁVIO DASSI VIANNA
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
35338)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o voto do ilustre relator, que negou
provimento ao recurso da ré.
No caso em comento, a autora entrou em contato com
a ré, por meio de telefone disponível em seu site, sendo direcionada para uma
conversa por whatsapp, ocasião em que lhe foi fornecido um boleto falso,
sendo o pagamento direcionado para a conta de terceiro fraudador.
Por conseguinte, a fraude de boletos constitui fortuito
interno, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade da
instituição financeira.
Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Sentença de procedência Irresignação da requerida Golpe do
falso boleto - Boletos para quitação de financiamento bancário foram gerados
pelo sistema do banco Santander, pertencente ao mesmo grupo econômico da
empresa ré - Pagamentos direcionados para a conta de terceiro fraudador -
Ausência de quitação do financiamento acarretou perda de negócio por partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autores - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Danos morais
configurados devido à falha de segurança na prestação do serviço

Circunstâncias que ultrapassaram o mero dissabor - Súmula 479 do STJ
Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Dever de indenizar pelos
danos materiais - Fortuito interno Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007905-83.2019.8.26.0451; Relator: Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)
Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas
mercantis, cumulada com o pedido de indenização por danos morais e de
repetição do indébito
Boletos bancários emitidos mediante fraude

Pagamentos efetivados Ilícito configurado Ausência de diligência habitual
da instituição financeira Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça
Responsabilidade objetiva
Art. 931 do Código Civil
Risco implícito às
atividades Direito do consumidor e dever do fornecedor à reparação civil
Prejuízos presumidos pela publicização dos protestos Inexistência de pré-
excludentes
Reparação devida
Manutenção do arbitramento

Legitimidade da devolução simples dos valores pagos aos sacadores dos
títulos para o fim de purgar mora, atualizados desde o desembolso Recurso
do autor provido, não provido o do réu.
(TJSP; Apelação Cível 1033235-60.2014.8.26.0224; Relator: César Peixoto;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/06/2016; Data de Registro: 01/07/2016)
Ante o exposto, pelo meu voto convergente, negava
provimento ao recurso, acompanhando o voto do ilustre Desembargador
Relator.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
10705B5B
9
10
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13EDA002
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007029-36.2019.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.